Tribunal: TJBA
Processo: 8018798-24.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018798-24.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RITA MARIA SALES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO VIEIRA DOS SANTOS FILHO, PAULO MARCEL DOS SANTOS MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. RECOLHIMENTO REGULAR DAS CUSTAS INICIAIS. INDEVIDO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por Banco J Safra S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Rita Maria Sales Nascimento, sob fundamento de ausência de recolhimento correto das custas iniciais, com base na suposta indicação incorreta do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da ação de busca e apreensão preenche os requisitos legais, especialmente no tocante à correção do valor da causa e ao devido pagamento das custas processuais iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O valor da causa nas ações de busca e apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária deve corresponder ao saldo devedor em aberto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso em exame, a petição inicial, acompanhada de planilha de débitos e documentos comprobatórios, indica corretamente o saldo devedor, abrangendo parcelas vencidas e vincendas do débito em aberto. 5. Constatado o recolhimento das custas iniciais com base no valor da causa efetivamente indicado, restam atendidos os pressupostos processuais para o regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O valor da causa em ação de busca e apreensão deve corresponder ao saldo devedor em aberto. 2. A existência de saldo devedor corretamente apurado e o devido recolhimento das custas iniciais afastam a extinção do feito por ausência de preparo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018798-24.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante BANCO J. SAFRA S.A e como apelada RITA MARIA SALES NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça